Tribunal: TJDFT
Processo: 0714635-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TRAMITAÇÃO DE AÇÃO PENAL SOBRE OS MESMOS FATOS. VIA CÍVEL INADEQUADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA A REQUISIÇÃO DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ausência de interesse processual na ação de exibição de documentos.
2. Pretensão do recorrente voltada à obtenção de gravações de áudio e vídeo referentes a viagem realizada por meio de plataforma de transporte por aplicativo, sob a alegação de omissão da empresa em disponibilizar os dados, mesmo após determinação judicial proferida no juízo criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se a verificar a adequação da via cível autônoma para a obtenção de provas que já foram requeridas e estão sendo processadas no âmbito de ação penal em curso, instaurada para apuração dos mesmos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A produção da prova pretendida deve ser requerida perante o juízo criminal, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sendo este o órgão competente para determinar a requisição da mídia, inclusive durante a fase inquisitorial, conforme autoriza o art. 13, II, do mesmo diploma legal.
5. A existência de ação penal em curso para apuração dos mesmos fatos torna desnecessária e inadequada a propositura de ação cível paralela, sobretudo diante da possibilidade de requisição direta pelo juízo criminal — providência que, inclusive, já foi adotada nos autos.
6. A duplicidade de ações com idêntico objeto contraria os princípios da celeridade e da economia processual, além de potencialmente ensejar decisões conflitantes.
7. A alegação de responsabilidade civil da empresa pela não disponibilização das gravações não encontra amparo no conjunto probatório, uma vez que os dados são armazenados por período limitado e dependem de solicitação específica do usuário responsável pela gravação, o que não restou comprovado como realizado dentro do prazo.
8. Diante desse cenário, a ausência de interesse processual resta configurada, justificando o indeferimento da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A obtenção de provas relativas a fatos já submetidos à persecução penal deve ser requerida diretamente ao juízo criminal competente, revelando-se inadequada a utilização de via cível autônoma paralela para tal finalidade. 2. Configurada a ausência de interesse processual, impõe-se o indeferimento da petição inicial na ação de exibição de documentos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, 1.013, caput, e 1.026, § 2o; e CPP, arts. 13, II, e 156.
Jurisprudência relevante citada: Não há.